Tribunal: TJPA
Processo: 0819158-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819158-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARIA FERNANDA ANASTACIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0819158-75.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A)

AGRAVADA: MARIA FERNANDA ANASTACIO SILVA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por entender que a decisão agravada, que determinou a emenda à petição inicial para a juntada do contrato original, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). A agravante alega urgência na apreciação devido ao risco de ocultação ou alienação do bem objeto da ação de busca e apreensão e requer o provimento do recurso para o processamento do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à petição inicial para a juntada de documento pode ser considerada decisão interlocutória passível de Agravo de Instrumento; (ii) verificar se há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias que admitem Agravo de Instrumento, e a determinação de emenda à petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas.

4.

A decisão que determina a juntada do contrato original tem caráter preparatório e de impulso processual, não configurando decisão que afete diretamente os direitos das partes.

5.

Não há urgência comprovada nos autos que justifique a mitigação da taxatividade do art. 1.015, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 988.

6.

A alegação de risco de ocultação ou alienação do bem é meramente hipotética e não encontra respaldo probatório nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que determina a emenda à petição inicial para a juntada de documentos não configura decisão interlocutória passível de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. 2. A ausência de urgência demonstrada nos autos impede a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08058711120238140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.02.2024. TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08076105320228140000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.12.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819158-75.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A)

AGRAVADA: MARIA FERNANDA ANASTACIO SILVA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por considerá-lo inadmissível, em razão de a decisão agravada não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão de emenda à petição inicial, exigindo a juntada do contrato original, possui natureza decisória e que há urgência na sua apreciação, devido ao risco de ocultação ou alienação do bem objeto da ação de busca e apreensão.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões não apresentadas.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0819158-75.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A)

AGRAVADA: MARIA FERNANDA ANASTACIO SILVA
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Bem examinado os autos,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
não tendo a recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

A
controvérsia central
reside em determinar se a decisão que determina a emenda à petição inicial para a juntada do contrato original pode ser qualificada como decisão interlocutória passível de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Primeiramente, ressalto que o artigo 1.015 do CPC estabelece um rol
taxativo
de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, e a determinação de emenda à inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses ali previstas, como bem observado na decisão agravada.

A decisão questionada, ao exigir a juntada do contrato original, tem natureza preparatória e de impulso processual, visando assegurar que o processo esteja apto para eventual decisão de mérito, mas não possui conteúdo decisório que afete diretamente o direito de qualquer das partes.

Além disso, não há, no caso em apreço, a
urgência necessária
que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

A alegação de possível ocultação ou alienação do bem pela parte agravada é hipotética e carece de demonstração nos autos. Caso tal risco se materialize, será possível manejar os instrumentos processuais adequados, sendo possível, inclusive, a reapreciação da questão em sede de apelação, como já destacado.

Cito, ainda, jurisprudência que reitera a inaplicabilidade do Agravo de Instrumento em situações semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A decisão que determina a emenda da inicial não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação. Não trazendo o agravante aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado, impõe-se a sua manutenção, com a aplicação de multa no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08058711120238140000 18055726, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU EMENDA À INICIAL. AUSENCIA DE URGÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJ/PA. DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08076105320228140000 18255179, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

Com efeito, a
decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento está em estrita conformidade com a legislação processual e com o entendimento jurisprudencial vigente
.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento

ao Agravo Interno,
mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela agravante.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/12/2024